Tribunal: TJDFT
Processo: 0730423-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. VALOR DA CAUSA. TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de contrato de consórcio e condenatória em restituição de valores. Recurso da autora visa à reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da incompetência dos Juizados Especiais para processar a demanda.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Competência dos Juizados Especiais. Valor da causa. Na forma do art. 3o, inciso I, da Lei 9.099/1995, compete aos Juizados Especiais processar e julgar as causas de menor complexidade cujo valor não exceda quarenta vezes o salário mínimo. A pretensão da autora consiste na nulidade de contrato de consórcio, no valor total de R$ 350.662,20 (ID 43334758). O valor da causa deve corresponder ao valor total do negócio jurídico, na forma do art. 292, inciso II, do CPC. A situação não é semelhante àquela em que a parte busca apenas a repetição de valores indevidos, em que o valor da causa é calculado pelo proveito econômico. No caso, em virtude do pedido de nulidade do contrato, o valor da causa é o valor total do negócio jurídico que se pretende a anulação. Assim, tendo em vista que o valor do contrato supera o limite legal previsto na Lei 9.099/1995, deve ser reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais para julgar o causa. Nesse sentido é a jurisprudência da Turma (Acórdão 1434032, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
W